Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001 APELANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Pravoce Comercial de Alimentos Ltda. contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Nas razões recursais Id. 33776265, o Apelante requer, primeiramente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que os requisitos prescritos no art. 300 do CPC estão presentes. Alega, também em sede de preliminar, que teve o direito de defesa cerceado, sob o argumento de que a r. sentença foi prolatada com base na ausência de provas, sem que lhe tenha sido oportunizada a dilação probatória. No mérito, o Apelante pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos elencados na petição inicial para declarar a inexigibilidade/ exoneração da multa contratual ou a redução a patamar razoável. O Apelado apresentou contrarrazões – Id. 33776270. O preparo foi recolhido – Id. 33776266. Decido. Segundo o art. 58, V, da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito meramente devolutivo.” Também o art. 79 da referida lei estabelece que “no que for omissa esta Lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil.” Já o § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, pede a Apelante a suspensão dos efeitos da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e manteve o valor da multa prevista para o caso de rescisão antecipada, correspondente a doze aluguéis. Considero que a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, pois se amolda ao disposto no art. 58, IV, da Lei 8.245/91. E mais, conclui-se que o Apelante apenas requer o efeito suspensivo sem, entretanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). A simples alegação de que “a probabilidade do direito consubstanciada na rescisão exclusivamente por fato extraordinário, qual seja, pandemia pelo novo coronavírus, ao passo que o risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo de que a execução da multa no valor pretendido poderá onerar demasiadamente o recorrente, ao passo de tornar inviável algumas das atividades, considerando o valor elevado”, não justifica a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. O argumento de que caso seja o Apelo provido a multa não será exigível, e que o cumprimento da sentença antes do julgamento do recurso lhe lesará, pois terá cumprido uma obrigação que não lhe era exigida, também não justifica o efeito pleiteado. Em suma, a Apelante não apresentou fundamentos suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo e, por isso, o pleito de suspensão deve ser indeferido. Ante o exposto, recebo a Apelação somente no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora